Tribunal: CARF
Processo: 10882.901900/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901900/2015-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.151 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com remessa do processo à Unidade de origem, nos termos do voto do
Relator. Acompanhou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901900/2015-36
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ07"), o qual será complementado ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 101694598, emitido eletronicamente em
02/06/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
14483.45609.271210.1.3.02-4572.
2. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do período de 01/01/2007 a
31/12/2007. Conforme PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
1.455.762,32. Na DIPJ constou saldo negativo no valor de R$ 1.455.762,32. No
despacho, foi reconhecido direito creditório no valor de R$ 0,00.
2.1.
O Despacho Decisório não homologou os PER/DCOMP no
14483.45609.271210.1.3.02-4572,, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar os débitos informados pelo sujeito passivo.
3. A seguir a cópia do Despacho Decisório com número de rastreamento 101694598 (fl.
116):

4. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
5. A Interessada foi intimada da decisão em 09/06/2015 (fl. 124) e, em 10/07/2015,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fl. 02), alegando:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Em sessão de 25/11/2020, a DRJ07 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade do contribuinte para reconhecer um direito creditório no valor de R$ R$
794.563,39, em razão da confirmação do pagamento via DARF de parte das estimativas mensais.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Os fundamentos constantes do acórdão em questão seguem abaixo resumidos (fls. 143/155 do e-
processo):
Da Delimitação do Litígio
8. A interessada insurgiu-se contra decisão que não reconheceu direito creditório no
valor de R$ 1.455.762,32 (Manifestação de Inconformidade às fls. 2 a 16), o qual teria
sido originado de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício
2008- Ano-calendário 2007, no valor original de R$ 1.455.762,32, pleiteando o
reconhecimento integral do crédito relativo a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário
2007), protestando pelo cancelamento de multa e juros sobre o valor não homologado,
bem como pela juntada posterior de provas e realização de diligência.
8.1. No presente caso, o pedido de compensação foi requerido através do PER/DCOMP
n° 14483.45609.271210.1.3.02-4572 (fls. 77 a 83).
8.2 Em 09/06/2015 a Interessada foi notificada (fl. 124)) de Despacho Decisório não
reconhecendo o direito pleiteado pela interessada, no valor de R$ 1.455.762,32,
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, não homologando o
PER/DCOMP em apreço, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, resultando em
débito consolidado de tributos no valor de R$ 1.890.016,22.
DO DIREITO
9. Eis a situação do processo até a lavratura do Despacho Decisório:

9.1. Neste sentido, com base no Despacho Decisório em apreço, detalhamos as parcelas
de composição de crédito:
Do Imposto de Renda pago no exterior
10. A Interessada insurgiu-se contra a glosa de R$ 349.299,05 de Imposto de Renda
pago no exterior, decorrente de retenções de imposto de renda na fonte no México
relativas a recebimento de juros por empréstimos a empresas do grupo, no valor total de
R$ 349.299,05.
11. Informou que estaria comprovando os pagamentos através dos informes
consularizados (Doc 06 da Manifestação de Inconformidade) que, segundo a mesma,
teriam veracidade atestada pela Receita Federal Mexicana e pela Embaixada brasileira
no México.
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

16. Destaca-se que o legislador buscou trazer, para esta nova autorização de
compensação do imposto pago no exterior sobre receita decorrente de serviços
efetuados diretamente, as mesmas exigências para compensação contidas no art. 26 da
Lei no 9.249, de 1995, quais sejam: a) as receitas devem estar computadas no lucro real;
b) a compensação não superará o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre
tais receitas, que deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil; c) o documento de arrecadação no exterior deve ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país; e d) a mesma regra de conversão em reais do imposto pago no
exterior deve ser observada.
17. Das normas transcritas no item 13 acima se depreende que na apuração do IRPJ são
dedutíveis os valores do imposto incidente sobre lucros disponibilizados à controladora,
recolhidos no país de domicílio de empresas controladas, coligadas, sucursais e filiais,
bem como sobre rendimentos auferidos no exterior por serviços prestados diretamente e
ganhos de capital, desde que atendidos os requisitos legais de: (i) com relação aos
lucros, comprovação da efetiva apuração do lucro no país estrangeiro mediante
apresentação das demonstrações financeiras correspondentes; (ii) comprovação do
recolhimento do imposto de renda no exterior, em documento reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no pais em que
o imposto for devido; (iii) computação no lucro real do lucro/rendimento auferido no
exterior; (iv) observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre os referidos lucros.
[...]
Da Análise do caso concreto. Dos Requisitos Legais para a Dedução do Imposto de
Renda recolhido no exterior. Falta de comprovação.
30. No caso em apreço, tem-se que a interessada instruiu sua defesa com inúmeros
documentos supostamente relacionados ao o Imposto de Renda recolhido, mediante
Informes Consularizados da Receita Federal Mexicana (fls. 97 a 104).
31. Cumpre destacar, no entanto, que a Interessada não anexou ao presente processo a
tradução juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira, pleiteando
sua posterior apresentação, bem como também não anexou as demonstrações
financeiras reativas aos juros decorrentes de empréstimo supostamente feito a empresa
do grupo sediada no México.
32. Do acima exposto, Voto pelo não reconhecimento do crédito pleiteado, relativo a
imposto pago no exterior, no montante de R$ 349.299,05, por falta do cumprimento dos
requisitos legais para a compensação do imposto pago no exterior, conforme destacado
no tem anterior.
DAS ESTIMATIVAS
33. A Interessada insurgiu-se contra a glosa de R$ 6.975.677,59 de estimativas não
confirmadas no Despacho Decisório (fl. 116), relativa às parcelas de estimativas
mensais de janeiro, fevereiro e de abril a agosto de 2007, alegando ainda que no
decorrer do ano-calendário 2007, efetuou mensalmente pagamento de IRPJ por
estimativa no valor total de R$ 16.581.619,51, supostamente superior ao valor
efetivamente devido. Veja-se:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

34. Com relação aos DARFs não reconhecidos, informou ainda pagamento de DARFs
complementares em janeiro e dezembro de 2007, nos valores de R$ 30.887,74 e R$
311.899,88 respectivamente. Quanto aos demais valores não reconhecidos, a Interessada
negou que tivessem sido utilizados para compensar outros tributos.
35. Passo a me pronunciar.
36. Cumpre destacar que comandei, no Sistema SCC – Sistema de Controle de Créditos
e Compensações, a realização de batimento no PER/DCOMP em apreço. Veja-se:

36.1. Neste sentido, com base no batimento do SCC– Sistema de Controle de Créditos e
Compensações, detalhamos as parcelas de composição de crédito, com os novos valores
após o batimento do SCC:

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

37. Diante da análise do Sistema SCC – Sistema de Controle de Créditos e
Compensações, para realização de batimento no PER/DCOMP em apreço, seguem os
valores parcialmente confirmados e valores não confirmados de estimativas. Veja-se:

38. Compulsando os Sistemas da Receita Federal do Brasil- SIEF-Arrecadação,
constatei que todos os valores de estimativas pendentes de confirmação relacionados no
SCC (item 37 acima) restaram confirmados, pelo que deverão ser reconhecidos. Veja-
se:

38.1. Cumpre destacar que do valor de estimativas pagas via DARFs, acima
relacionados, o valor de R$ 1.145.506,57 corresponde à diferença que não foi informada
em DCTF e não reconhecida pelo sistema SIEF-Fiscel da Receita Federal do Brasil,
pelo que deverá ser alocado ao presente processo. Veja-se:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER
39. Refaço, pois, a composição das parcelas do crédito tributário cofirmadas / não
confirmadas, no PER/DCOMP em apreço, após o reexame:

40. Acrescente-se que o IRPJ devido no período é R$ 15.476.253,19. Logo, o saldo
negativo de IRPJ, referente ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007, corresponde ao
valor de R$794.563,39 (R$ 16.270.816,58– R$ 15.476.253,19).
41. Do acima exposto, resulta em parcela a reconhecer, conforme abaixo:

Irresignado em face da não confirmação integral do crédito pleiteado, o
contribuinte apresentou recurso voluntário no qual adverte que inexistiriam motivos para a não
consideração do DARF complementar referente à estimativa de dezembro de 2007, o qual
deveria compor o saldo do período, independente de ele não ter constado da PER/DCOMP. Já
com relação ao valor referente ao imposto pago no exterior, explica que a tradução juramentada
seria desnecessária quando o documento referente ao impostos se encontrar reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador do país estrangeiro e simultaneamente pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país estrangeiro.
É o relatório do necessário.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Voto
Como visto pelo breve relato do caso, remanescente em discussão apenas duas
parcelas do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 como
demonstrado pelo próprio contribuinte em tabela explicativa constante de seu recurso voluntário
(fls. 174 do e-processo):

Tratemos cada uma delas em tópico específico.
IRPJ pago por estimativa mensal
A respeito do montante de R$ 311.899,88 referente ao um suposto pagamento em
DARF referente à estimativa de dezembro de 2007. O próprio contribuinte ressalta que essa
parcela não faria parte do montante informado na PER/DCOMP objeto de análise. Todavia,
concordamos com a afirmação de que isso não impediria o seu aproveitamento no momento,
caso ela tenha de fato integrado a estimativa do período. Aliás, a própria instância a quo
considerou em seu acórdão uma série de pagamentos os quais não constavam da PER/DCOMP.
É preciso entender, todavia, o que aconteceu com o aludido pagamento e se de
fato ele foi considerado ou não pelo acórdão recorrido.
Segundo o contribuinte, para além do DARF de R$ 730.186,38, confirmado pelo
próprio sistema SIEF-Arrecadação da Receita Federal do Brasil, ele teria feito o pagamento de
um DARF complementar, em 25/02/2011 (fls. 81 do e-processo):

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Essa informação já constava desde a sua impugnação foi considerada pela DRJ07,
veja-se (fls. 155 do e-processo):
34. Com relação aos DARFs não reconhecidos, informou ainda pagamento de DARFs
complementares em janeiro e dezembro de 2007, nos valores de R$ 30.887,74 e R$
311.899,88 respectivamente.
́Todavia, pelas telas da consulta realizada pela DRJ07 ao sistema SIEF-
Arrecadação não é possível identificar o DARF com número de pagamento 5534365532-3,
conforme mencionado pelo contribuinte. Segue abaixo todos os pagamentos localizados e
mencionados no acórdão recorrido (fls. 157 do e-processo):

A DRJ07 tampouco se manifestou expressamente sobre o DARF em questão,
muito embora ele já constasse dos autos desde a primeira manifestação do contribuinte nos autos.
Por tal razão, entendemos que o mais prudente é o retorno dos autos para que a
Unidade de Origem possa analisar e identificar por qual razão o aludido pagamento não fora
localizado pela DRJ07 no sistema SIEF-Arrecadação. É preciso verificar sobretudo onde ele
encontra-se alocado e se há a sua efetiva disponibilidade para utilização no presente.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

IR retido no México
Com relação ao imposto supostamente retido no México, a DRJ07 foi clara e
expressa ao asseverar que a Interessada não anexou ao presente processo a tradução
juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira, pleiteando sua posterior
apresentação, bem como também não anexou as demonstrações financeiras reativas aos juros
decorrentes de empréstimo supostamente feito a empresa do grupo sediada no México (fls. 154
do e-processo).
O contribuinte em sede de recurso voluntário rebateu apenas a ausência de
tradução juramentada da documentação apresentada em língua estrangeira, pois segundo afirma,
a jurisprudência do CARF seria pacífica no sentido de que bastaria a apresentação do documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior com o reconhecimento do respectivo órgão
arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país estrangeiro. Apresenta os seguintes
julgados:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITO LEGAL. Por
expressa determinação legal, para fins de compensação, deve ser apresentado o
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior com o reconhecimento do
respectivo órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto. Alternativamente ao referido reconhecimento, a pessoa jurídica
pode comprovar que a legislação do país de origem do lucro prevê a incidência do
imposto que houver sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado.
(Acórdão noe 1302-005.105. Sessão de 09/12/2020)
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA. Para fins de
compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deve ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento pelos órgãos fica
dispensado, quando houver a comprovação de que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado. Em diálogo com
a decisão recorrida o contribuinte promoveu a juntada das provas necessárias. (Acórdão
no 1401-005.226. Sessão de 09/02/2021)
Ainda nas palavras do contribuinte, bastaria para o reconhecimento e integral
homologação da PER/DCOMP (no que tange às retenções ocorridas no México), portanto, a
juntada aos autos dos comprovantes de arrecadação reconhecidos pela Receita Federal
Mexicana, bem como pela Embaixada Brasileira no México – exatamente os documentos
apresentados às fls. 96/104 (fls. 182 do e-processo). E apresenta um comprovante por
amostragem:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Consta ainda do recurso voluntário uma tabela descritiva com todos os juros
recebidos (fls. 180 do e-processo):

E informa que desse total (R$ 449.375,94), apenas parte (R$ 349.299,05) foi
efetivamente utilizada na PER/DCOMP em questão para compensação com tributos federais
(fls. 180 do e-processo).
O contribuinte, contudo, não tece um único comentário quanto aos demais
requisitos pontuados pelo acórdão recorrido como necessários ao aproveitamento do imposto
retido no exterior. Perceba, por exemplo, que a DRJ07 afirma expressamente que o contribuinte
não teria anexado as demonstrações financeiras reativas aos juros decorrentes de empréstimo
supostamente feito a empresa do grupo sediada no México (fls. 154 do e-processo).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.151 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901900/2015-36

Em que pese o lapso, tendo em vista que os autos já serão baixados em diligência
para que a Unidade de Origem confirme o pagamento e a disponibilidade do DARF referente à
estimativa de dezembro de 2007, reputados ser prudente e recomendável que se dê a
oportunidade de o contribuinte demonstrar que teria preenchido todos os requisitos para
aproveitamento do imposto retido no exterior, tal como apontado pelo acórdão da DRJ07.
Em face de tais alegações, entendo que os autos devem retornar em diligência
para que a Unidade de Origem possa investigar melhor e confirmar efetivamente se o DARF no
montante de R$ 311.899,88, com número de pagamento 5534365532, encontra-se disponível e
compõe o saldo negativo de IRPJ de 2007. Além disso, deve ser confirmado se com relação ao
imposto retido no exterior ele é passível de compensação, cumprindo todos os requisitos legais
pontuado pelo acórdão da DRJ07. Quer dizer, se foi feita a adição das receitas, lucros,
rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no Brasil, de acordo com a limitação
temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95); se houve observância, na compensação, do
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95); e se foram apresentadas as demonstrações
financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de forma individualizada, por filial,
sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96).
Ao cabo da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
contribuinte deverá ser intimado no prazo de trinta dias para se manifestar sobre ele, caso
entenda necessário.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 227
DF CARF MF
Original